Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738942-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS IMPETRANTE: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA em favor de MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, visando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 26/05/2023 pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Sustenta ser a custódia preventiva compatível com a presunção de inocência, no entanto, é vedada sua decretação como consequência automática da investigação ou do processo, sob pena de configurar antecipação de pena. Assevera ter sido a fundamentação do decisum genérica, pois não demonstrou de forma precisa o periculum libertatis. Alega, ainda, que o Juízo a quo não fundamentou suficientemente a manutenção da prisão por mais de 100 dias, restando configurado, portanto, o constrangimento ilegal. Por fim, afirma possuir o paciente condições judiciais e pessoais favoráveis para aplicação de medidas cautelares diversas, pois possui residência fixa, emprego lícito, é primário e não irá se evadir do distrito da culpa. Com tais argumentos, pugna liminarmente pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0723687-90.2023.8.07.0000), pelo mesmo causídico e em favor do mesmo impetrante, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos: a) inexistência de elementos concretos a indicar risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual; b) fundamentação genérica do decisum, sem demonstração do periculum libertatis e c) a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sobretudo quando as condições pessoais são favoráveis. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, inclusive julgado por esta 3a Turma Criminal, no qual foi denegada a ordem, com a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ARTIGOS 157, § 3o, INCISO II, C/C 14, II, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa). 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 5. O fato de o paciente já ter realizado tratamento psiquiátrico e fazer uso de medicamentos para depressão não evidencia óbice à submissão à prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do pedido ainda não analisado por esta Corte, qual seja: a) ausência de fundamentação suficiente para manutenção da preventiva por mais de 100 dias, restando configurado, portanto, o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Sem razão. Registra-se haver sido o paciente preso no dia 26 de maio do corrente ano. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Instado a se manifestar sobre o tema, a autoridade coatora consignou que a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva e, considerando a ausência de fato novo apto a conceder a liberdade ao paciente, manteve a custódia (ID 171643898, origem). Reitera-se, conforme disposto no writ anterior, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sobretudo por ter sido praticado em via pública, em plena luz do dia (por volta de 14h) e mediante violência (uso de arma de fogo), o que indica o destemor do paciente na prática do delito. Salientou-se, ainda, ter restado evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, tendo em vista que se encontra na condição de réu na ação penal no 0100646-98.2017.8.09.0162, em trâmite perante a Comarca de Valparaíso de Goiás, na qual se apura supostos crimes de receptação e roubo majorado. Logo, em análise perfunctória, correta a decisão da autoridade coatora em manter a custódia preventiva. De igual forma não há se falar em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, a audiência de instrução se iniciou no dia 31/08/2023, ocasião na qual foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas policiais (ID 170593429, origem). No entanto, a defesa do corréu Alisson afirmou ser imprescindível a oitiva de outra testemunha, o que colaborou para a designação de nova data para continuação da audiência de instrução. Assim, o feito vem seguindo marcha processual regular, já tendo sido designada data próxima (05/10) para a continuação do ato. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator